Tribunal: TJPA
Processo: 0834579-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834579-17.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO REPROVADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital convocatório é claro ao prever que a Banca Examinadora é a última instância recursal, não cabendo recursos adicionais.

2.

O exame da legalidade do ato apontado como ilegal não pode ser subtraído de apreciação pelo Poder Judiciário em decorrência, por exemplo, do encerramento do certame, o que seria favorável para a consolidação de um ato eivado de ilegalidade, afrontado, ainda, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. a partir do momento em que diversas características gerais e emocionais não puderam ser fechadas somente com o resultado de um teste, pois o outro não teria sido concluído, não se especificando, aliás, a razão para a não conclusão, entendo que restou prejudicada a objetividade quanto avaliação e interpretação dos resultados, ao passo que a sua inaptidão, diante desse quadro fático, leva à conclusão de que o julgamento se deu com base em subjetividade, o que ofende o edital convocatório, no item 4.5.4.

4. Ademais, entendo pertinente o entendimento, com base nos argumentos acima, de que o resultado da avaliação psicológica seria inconclusivo, à medida que repita-se, “diversas características gerais e emocionais não puderam ser fechadas.”, segundo a banca a própria banca em sua resposta ao recurso, o que enseja a necessidade de sua repetição.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº.0834579-17.2018.8.14.0301), impetrado por
JORGE

DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR
, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-202, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB e Estado do Pará.

Em síntese, o apelado impetrou o presente remédio constitucional visando a nulidade do ato que o declarou eliminado e o excluiu do CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – Concurso Público C-202 - Edital nº 01/2016-SEAD/PA, de 11.07.2016 (ID 1944737), na 5ª subfase da 1ª Etapa (Teste Psicotécnico).

Ao juntar documentos aduz que a decisão que o excluiu do certame está eivada de nulidade, na medida em que foi baseada em avaliação psicológica não conclusiva, explicando que essa subfase consistia na aplicação de 06 (seis) testes, sendo 04 (quatro) objetivos (“V-47/MEMÓRIA/TEACO/CÓDIGOS”) e 02 (dois) subjetivos (“Escala Fatorial de Neurocitismo – EFN” e “Teste Expressivo Palográfico”). Sustentou, assim, ter obtido o conceito de “apto” nos 04 (quatro) testes objetivos, porém, foi atribuído o conceito de “inapto” nos dois testes subjetivos, ressaltando o resultado de “execução incorreta” no “Teste Palográfico”.

Diante disso, afirmou que o edital regulamentar não previu a exclusão do certame na hipótese de inexecução do exame psicológico, mas tão somente nos casos do candidato ser declarado “inapto”.

Assevera, ainda, que conforme registrado na decisão do recurso administrativo, a Autoridade Coatora declara que o exame psicológico fora “não conclusivo”, mantendo, contudo, o resultado da avaliação, excluindo-o do certame. Sustentou, assim, que, de acordo com os itens 4.6.6.1 e 4.6.11, a avaliação psicológica deveria resultar de uma análise global da psique do candidato, avaliando aspectos psicológicos de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas do cargo de Delegado de Polícia, não podendo se basear, tão somente, na inexecução do teste palográfico (subjetivo), em especial porque este teste seria utilizado como “instrumento complementar” de avaliação, não podendo constituir-se em fator principal de sua “inaptidão”.

Faz menção, também, a inobservância da Res. n° 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia, haja vista que a resposta do seu recurso administrativo não fora assinada, impossibilitando identificar quem procedeu a reavaliação do seu exame.

Menciona que os aspectos psicológicos avaliados no exame psicológico (5ª Subfase – 1ª Etapa) já foram objeto de avaliação quando da realização da 2ª Etapa do certame, qual seja, o Curso de Formação de Delegados, em que fora submetido a situações de alto estresse, manejo de arma de fogo e estágio supervisionado em delegacias de polícia, logrando êxito a classificação final dentre os candidatos aptos a serem efetivamente nomeados.

Fez referência a outros processos judiciais referentes ao mesmo certame, porém, com objetos distintos, que tramitam neste Tribunal de Justiça, ao passo que tem logrado êxito nas demais subfases e etapas do Concurso Público C202, inclusive alcançando a classificação final no curso de formação (2ª Etapa) na colocação n° 126 (nota: 9,86pts).

Foi deferido parcialmente pedido liminar sendo determinada a suspensão do ato de exclusão do Impetrante no Concurso Público C-202, respeitando as demais etapas já concluídas, permitindo sua continuidade no certame, sendo-lhe garantida a oportunidade de refazimento do exame psicológico (5ª Subfase – 1ª Etapa), em data a ser aprazada pela organizadora do certame (FUNCAB).

O Ministério Público ofertou parecer antes da apresentação das informações pelos Impetrados, opinando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, juntou as informações prestadas pela Presidente da Comissão do Concurso Público C-202 (Id. n° 5266330), que pugnou pela denegação da segurança sob os seguintes fundamentos: preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do primeiro grau de jurisdição (art. 161, “c”, da Constituição do Estado do Pará, sustentando que o ato coator seria de teria sido praticado pela Secretária de Estado de Administração; preliminar de litisconsórcio dos demais candidatos do certame convocados para a posse; c) preliminar de falta de interesse de agir e perda de objeto da ação, em razão da realização das etapas subsequentes a avaliação psicológica com a convocação dos aprovados em curso; d) preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança; e) no mérito, argumenta teses de impossibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário sob pena de violação do princípio da separação de poderes, impossibilidade de revisão dos critérios adotados por banca examinadora de concurso (RE n° 632.853/CE), legalidade da avaliação psicológica, adotando critérios objetivos e específicos à carreira de Delegado, em conformidade aos princípios constitucionais administrativos da legalidade, impessoalidade e isonomia das normas editalícias.

O segundo Impetrado prestou informações (Id. n° 6755189), pugnando pela denegação da segurança, sob os seguintes fundamentos: a) observância do princípio da vinculação ao edital; b) legalidade da avaliação psicológica aplicada ao Impetrante; c) respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

O Impetrante informou o cumprimento da tutela de urgência e o Estado do Pará informou o resultado da nova avaliação psicológica aplicada, em decorrência do cumprimento da tutela de urgência, considerando o Impetrante “apto” (Id. n° 6844617).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença no sentido de conceder a segurança para declarar a nulidade do ato de exclusão do Impetrante do Concurso Público C-202, determinando o refazimento do exame psicológico (5ª Subfase – 1ª Etapa), com aproveitamento dos resultados já concluídos nas demais fases do certame, sendo respeitado o direito do candidato à sua nomeação e posse no cargo público de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, em advindo sua aprovação nas subfases restantes do certame.

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação suscitando a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, incompetência absoluta do 1º Grau de Jurisdição, falta de interesse de agir e perda do objeto da ação em razão da realização das etapas subsequentes do certame, ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de dilação probatória, ausência de direito líquido e certo, impossibilidade de revisão pelo judiciário dos critérios adotados pela Banca Examinadora, legalidade do ato questionado, ato em consonância com as normas editalícias, interferência no mérito administrativo, ofensa à separação dos Poderes, ausência de perigo da demora, presença de perigo da demora inverso, concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
.

Não obstante os fundamentos lançados, entendo que a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

O edital convocatório é claro ao prever que a Banca Examinadora é a última instância recursal, não cabendo recursos adicionais, conforme prevê o item 5.4.5. a seguir transcrito:

“
5.4.5. A
Banca Examinadora
constitui a
última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais
.
”

No caso, o ato impugnado é a
decisão da banca examinadora que julgou o recurso administrativo interposto pelo Impetrante contra o resultado “inaptidão” na etapa de avaliação psicológica aplicada no Concurso Público, não podendo, portanto, em nada ser atribuído à
Secretária de Estado de Administração, sendo relevante destacar que a decisão atacada foi proferida, inclusive, no âmbito do sítio eletrônico da FUNCAB.

Sobre o tema, o ilustre doutrinador Hely Lopes de Meireles esclarece que:

“
Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução
. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela (DE MEIRELLES, Helly Lopes. MANDADO DE SEGURANÇA. 28ª edição. São Paulo: Malheiros. P. 63).”

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO. 1 . Os argumentos aduzidos pelo agravante, inclusive no que toca à aplicação da teoria da encampação, não abalam as razões para manutenção do acórdão recorrido, além de desbordarem para o campo da inovação recursal. 2. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." 3.
Na hipótese sob exame, não se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribuído ao Secretário de Estado, até porque o impetrante foi eliminado do certame por decisão exclusiva da comissão avaliadora, "por apresentar atestado médico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).”

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
. AUTORIDADE COATORA. 1. O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova. 2. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. 3
. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido". (STJ - RMS 34623/MT - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques -Pub. DJe de 02.02.2012).”

Por isso, deixo de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva da autoridade coatora e consequente incompetência absoluta do 1º GRAU de jurisdição.

DA PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO CERTAME.

Quanto a esse ponto também verifico que não assiste razão ao recorrente.

Pois bem, para
que se configure o
interesse
de
agir
, é preciso que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu
interesse
por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, 15ª ed., Lumen Juris, p. 128/129)
.

Outrossim, o exame da legalidade do ato apontado como ilegal não pode ser subtraído de apreciação pelo Poder Judiciário em decorrência, por exemplo, do encerramento do certame, o que seria favorável para a consolidação de um ato eivado de ilegalidade, afrontado, ainda, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - DESCLASSIFICAÇÃO POR INAPTIDÃO FÍSICA - DISCUSSÃO - CONTINUAÇÃO DO CERTAME - SENTENÇA CASSADA
. Consoante reiterada jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania,
quando está sendo discutida possível ilegalidade em etapas do certame, mesmo que o candidato não tenha participado das demais fases do concurso, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto ante a realização das etapas subsequentes ou mesmo da homologação do resultado final do concurso durante a tramitação do processo.

(TJ-MG - AC: 10024134015072001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data de Publicação: 22/02/2016).
”

Por isso, não acolho a presente preliminar.

DO MÉRITO.

DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA, LEGALIDADE DO ATO QUESTIONADO, ATO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS EDITALÍCIAS, INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES, AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA, PRESENÇA DE PERIGO DA DEMORA INVERSO, CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Primeiramente, relevante destacar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Desse modo, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Outrossim, importante enfatizar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos, no caso, quanto aos alunos melhores classificados para ingressarem no ensino superior, ao passo que a análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa a separação dos poderes.

No presente caso, destaco que o exame psicológico se caracteriza por ser uma subfase da 1ª Etapa do Certame, sendo de caráter eliminatório. Ato contínuo, o impetrante aponta ilegalidade no ato coator, que o considerou inapto, com base na alegação de que teria contrariado as normas do edital convocatório e a legislação vigente, apontado o caráter “não conclusivo” do exame, bem como a complementariedade dos testes de natureza subjetiva (EFN e Palográfico) que não poderiam ser elevados a critério único de inaptidão, conforme itens 4.6.6.1 e 4.6.11.

Acerca do exame psicológico entendo relevante a transcrição dos seguintes itens:

“4.5.2. A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um
prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerente às atribuições das diversas funções institucionais da Polícia Civil do Pará, além do porte e uso de arma de fogo.

4.5.4. Entende-se por teste psicológico a medida e padronização de uma amostra representativa do comportamento,
sendo que sua objetividade
está
relacionada à aplicação, avaliação e interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida estatisticamente por normas científicas
.

4.5.6.1. A bateria de Exame Psicológico é composta por
testes nas áreas de desempenho intelectual, aptidões cognitivas e personalidade
,
além de um questionário estruturado, que será um instrumento complementar de informação e avaliação da condição de desempenho apresentada pelo candidato
.

4.5.12. No Exame Psicológico o candidato poderá obter um dos seguintes resultados: a)
APTO
– candidato apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; b)
INAPTO
– candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; c)
FALTOSO
- candidato não compareceu no Exame Psicológico.
”

Além disso, transcrevo a resposta da Banca ao recurso administrativo interposto pelo apelado:

“Em resposta ao pedido de revisão da avaliação psicológica:

A avaliação psicológica é regida pela Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia que Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada e revoga a Resolução CFP Nº 001/2002.

Portanto, a etapa de avaliação psicológica atende todos os requisitos pré-dispostos no Edital Nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 DE JULHO DE 2016, que no item seguinte explica:

"4.6.2. A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerente às atribuições das diversas funções institucionais da Polícia Civil do Pará, além do porte e uso de arma de fogo.

4.6.6.1. A bateria de Exame Psicológico é composta por testes nas áreas de desempenho intelectual, aptidões cognitivas e personalidade, além de um questionário estruturado, que será um instrumento complementar de informação e avaliação da condição de desempenho apresentada pelo candidato".

O candidato não obteve resultado esperado nos testes de personalidade, onde não concluiu com êxito o teste Palográfico, portanto diversas caraterísticas gerais e emocionais não puderam ser fechadas somente com o resultado de um teste, no caso EFN – Escala fatorial de Neuroticismo. Porém pode-se perceber que neste teste, o resultado obtido estava abaixo do esperado.

A condução dos testes aplicados seguiu os manuais técnicos e suas normas, portanto, foram administrados conforme preza a orientação do CFP.

O psicólogo aplicador informou que o candidato Jorge David da Silva Carvalho Junior se apresentava nervoso e tenso durante a aplicação da avaliação psicológica. É coerente lembrar que o candidato teve a oportunidade de realizar a avaliação psicológica exclusivamente com o psicólogo aplicador disponível para tirar suas dúvidas.

Diante das análises realizadas e recorreção dos testes do candidato, o mesmo permanece com o parecer inalterado.”

Feitas as transcrições, destaco trecho da resposta da Banca Avaliadora no sentido de que
em função da
não conclusão com êxito do teste Palográfico, diversas caraterísticas gerais e emocionais não puderam ser fechadas somente com o resultado de um teste, no caso EFN – Escala fatorial de Neuroticismo.

Ora, a partir do momento em que diversas caraterísticas gerais e emocionais não puderam ser fechadas somente com o resultado de um teste, pois o outro não teria sido concluído, não se especificando, aliás, a razão para a não conclusão, entendo que restou prejudicada a
objetividade
quanto
avaliação e interpretação dos resultados, ao passo que a sua inaptidão, diante desse quadro fático, leva à conclusão de que o julgamento se deu com base em subjetividade, o que ofende o edital convocatório, no item 4.5.4.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DOS PARÂMETROS OBJETIVOS A SEREM ADOTADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por candidato ao concurso público para provimento de vagas previstas no Edital, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe/SE, visando a anulação da avaliação psicológica a que foi submetido e não recomendado, ao argumento de que o Edital do certame não especificou os critérios objetivos a serem apurados na avaliação. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior ampara o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a necessidade de adoção de critérios objetivos, com ampla divulgação dos parâmetros adotados na avaliação psicológica, e de detalhamento dos motivos que levaram a não recomendação do candidato
. Precedentes: RMS 43.416/AC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.2.2014; AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.3.2017. 3. Por fim, importante salientar que não se trata de preparar candidatos para a realização do exame psicológico, mas tão somente de que sejam divulgados os critérios objetivos a que serão submetidos, sendo certo que tais informações não tem o condão de revelar o perfil profissiográfico desejado para o exercício da função pública. 4. Agravo Interno do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 509872 SE 2014/0083125-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017).
”

Ademais, entendo pertinente o entendimento, com base nos argumentos acima, de que o resultado da avaliação psicológica seria inconclusivo, à medida que repita-se,
“diversas caraterísticas gerais e emocionais não puderam ser fechadas.
”, segundo a banca a própria banca em sua resposta ao recurso, o que enseja a necessidade de sua repetição.

De mais a mais, importante salientar que o devido processo legal é passível de aplicação no âmbito administrativo, desse modo, se em âmbito judicial é possível a realização de nova perícia quando essa for inconclusiva, o mesmo pode ser aplicado à administração pública quando realiza avaliação psicológica com resposta inconclusiva.

Em seu parecer, o Ministério Público de 2º Grau entendeu necessário o cumprimento das regras estabelecidas no Edital, que vinculam não só o candidato, como a administração pública, conforme trecho transcrito:

“É certo que no caso em exame, o Edital do Concurso Público n.º 01/2016, em seu item “4.5” e subitem “4.5.6.4. ” Será considerado APTO o candidato que apresentar, no momento da avaliação, características psicológicas compatíveis com os níveis de exigência solicitados no quadro acima para o exercício do cargo.

Compulsando os autos e após o exame da controvérsia estabelecida na demanda principal, observa-se que não assiste razão ao recorrente, em virtude de autorização proferida pelo Juízo a quo, que observou a necessidade das regras editalicias serem cumpridas pelo candidato e pela Administração Pública também
.”

Desse modo, considerando as previsões contidas no edital convocatório, a resposta da Banca ao recurso administrativo interposto e os critérios avaliativos aplicados ao candidato na fase de avaliação psicológica, entendo presente suficiente prova pré-constituída da ilegalidade apontada, o que enseja a apreciação pelo Poder Judiciário sem que se caracterize ofensa ao mérito administrativo e à separação dos poderes, devendo prevalecer, ainda, no caso concreto, a razoabilidade e proporcionalidade em hipóteses como a narrada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 16/12/2021